Tribunal: TJSP
Processo: 1004093-33.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas. Sentença de procedência. Apelo das rés.

Alegação de ilegitimidade passiva afastada. Empresa corré que faz parte do quadro societário da empresa contratante e atuava diretamente na administração dos contratos. Empresas parceiras que fazem parte do mesmo grupo econômico e,

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas. Sentença de procedência. Apelo das rés.

Alegação de ilegitimidade passiva afastada. Empresa corré que faz parte do quadro societário da empresa contratante e atuava diretamente na administração dos contratos. Empresas parceiras que fazem parte do mesmo grupo econômico e, portanto, respondem solidariamente, nos termos do art. 25, § 1o do CDC e parágrafo único do art. 7o do CDC.

Rescisão do contrato por iniciativa do compromissário comprador. Sentença que reconheceu o direito à retenção de 15% dos valores pagos. Razoável a majoração do percentual de retenção para 20% dos valores pagos, o que se mostra suficiente para cobrir os custos administrativos e está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com a deste Eg. Tribunal.

Recurso parcialmente provido.